Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716507-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, FEROLA TORQUATO DA SILVA, AGENOR SANTANA REIS JUNIOR D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator